Tribunal: TJES
Processo: 5002980-35.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-35.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK GAVA MOURA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). SUPOSTA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. MATÉRIA PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS QUE PODEM SER REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na complexidade da causa.

O recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, os quais são suficientes para evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a demanda, que visa à revisão de juros remuneratórios em contrato de financiamento, ostenta complexidade probatória a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Cível.

Adianto que a r. sentença merece ser anulada.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, por considerar imprescindível a realização de prova pericial contábil para a solução da lide.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência pacífica sobre o tema. A análise acerca da abusividade de cláusulas contratuais, notadamente a que fixa a taxa de juros remuneratórios, constitui matéria predominantemente de direito, cuja solução depende da interpretação de normas do Código de Defesa do Consumidor e da comparação da taxa pactuada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Eventual necessidade de cálculos para apuração de saldo devedor ou de valores pagos a maior não implica, por si só, a necessidade de perícia técnica formal. Trata-se de meros cálculos aritméticos, os quais podem ser elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, sem que isso represente ofensa aos princípios da celeridade, informalidade e simplicidade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, a extinção prematura do processo por suposta complexidade configura indevido obstáculo ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), mormente quando a questão de fundo é recorrente no judiciário e passível de solução por meio das provas já constantes nos autos e de simples operações matemáticas.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem proceda à análise do mérito da demanda. Deixo de aplicar a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), uma vez que o mérito não foi objeto de análise na instância inferior, sendo seu julgamento diretamente por esta Turma Recursal uma hipótese de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)